Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MERO ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação do réu pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), com base em conduta praticada em ambiente de trabalho. A defesa alegou existência de erro material no relatório do acórdão, além de omissões relativas à apreciação de divergências probatórias e à aplicação de precedentes sobre a palavra da vítima como único elemento de prova. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e consequente absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há vício de contradição ou omissão no acórdão embargado, em razão de erro material e ausência de enfrentamento de teses defensivas; (ii) definir se é cabível o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para absolver o acusado com base na manifestação ministerial pelo provimento da apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio idôneo para rediscutir o mérito da causa, conforme preceituam os artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.
4. O erro material constante do relatório do acórdão, referente à manifestação do Ministério Público, configura vício sanável nos autos, impondo-se sua correção para adequação formal do julgado, ainda que sem repercussão no resultado da decisão.
5. A manifestação do Ministério Público em segunda instância, por sua natureza de custos legis, não vincula o órgão jurisdicional e tampouco gera efeitos vinculantes sobre o resultado da apelação, especialmente quando, em contrarrazões, o mesmo órgão opinou pelo desprovimento do recurso.
6. A análise da prova foi devidamente realizada no acórdão embargado, tendo sido expressamente valorada a coerência e firmeza da palavra da vítima, corroborada por outros elementos nos autos, não se evidenciando omissão quanto à apreciação das teses defensivas.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando já fundamentou de modo suficiente sua convicção, nos termos do artigo 315, §2o, IV, do Código de Processo Penal, e do artigo 93, IX, da Constituição Federal.
8. A ausência de manifestação específica sobre jurisprudência invocada não configura omissão, quando o acórdão adota fundamentação jurídica em sentido oposto, devidamente motivada e respaldada em precedentes dominantes.
9. Alegações de motivação retaliatória não foram comprovadas nos autos, sendo ônus da parte que as invoca apresentar elementos concretos nesse sentido, conforme disposição do artigo 156 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Embargos parcialmente acolhidos, apenas para correção de erro material no relatório.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir vícios formais previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. O erro material no relatório do acórdão pode ser corrigido por meio de embargos declaratórios, sem que isso implique modificação no resultado do julgamento.
3. A manifestação ministerial pelo provimento da apelação não vincula o colegiado julgador e não conduz à absolvição automática do acusado.
4. A ausência de apreciação específica de todos os argumentos defensivos não configura omissão quando a fundamentação apresentada é suficiente para manter a condenação.
5. Alegações de retaliação carecem de eficácia jurídica quando desprovidas de respaldo probatório.